Tribunal: TJSP
Processo: 0000199-73.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Agravo em Execução – Progressão no regime de pena.
Pretensão que já foi satisfeita por nova decisão do juízo recorrido.
Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 0000199-73.2020.8.26.0502 Comarca de Campinas
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000262366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000199-73.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RAPHAEL
ALEXANDRE SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000199-73.2020.8.26.0502 Comarca de Campinas
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Voto n.o 36467
Agravo em Execução Penal n.o 0000199-73.2020.26.0502
Comarca de Campinas
Agravante: Raphael Alexandre Santos
Agravado: Justiça Pública.
Agravo em Execução Progressão no regime de pena.
Pretensão que já foi satisfeita por nova decisão do
juízo recorrido.
Agravo prejudicado.
Vistos.
I-
Raphael
Alexandre
Santos,
inconformado com a decisão de suspensão dos efeitos da decisão de
progressão no regime de cumprimento da pena de reclusão a que foi
condenado, interpôs o presente recurso de agravo. Sustentou o
agravante, em estreita síntese, que estão satisfeitos os requisitos de
ordem temporal e subjetiva exigidos no artigo 112 da Lei n.o
7.210/84.
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida em primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido do não conhecimento do
recurso.
Relatado.
II- Conforme se depreende dos registros
informatizados deste Tribunal (SAJ, 1o grau), ao agravante foi
reestabelecida a progressão ao regime aberto em 04 de fevereiro de
2020.

Assim, houve a perda superveniente do
objeto do presente agravo, que deve ser extinto sem exame do
mérito (extinção anormal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal n.o 0000199-73.2020.8.26.0502 Comarca de Campinas
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Ante o exposto, julga-se prejudicado o
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator